Tribunal: TJDFT
Processo: 0735630-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0735630-85.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JONATHAS BARBOSA DO AMARAL RECORRIDO: LARBOW INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Nada há a prover acerca da petição de ID 74355373, em que o recorrente, de forma inadvertida, acosta aos autos “novo” Recurso Inominado, tendo em vista a evidente preclusão quando da interposição do recurso que, posteriormente, não foi conhecido por ausência de dialeticidade recursal (ID 73396509). Prossiga-se, portanto, nos termos da decisão de ID 73396509. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital